Tribunal: TJMT
Processo: 1015887-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015887-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO - CPF: 702.973.631-15 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 847.827.908-30 (AGRAVADO), CELIA MARIA JUNQUEIRA NETTO - CPF: 376.416.541-34 (AGRAVADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE BARROS CAMPOS - CPF: 872.831.741-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DOS DEVEDORES – MEDIDA GRAVOSA QUE NÃO ATENDE À FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO DA MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA DE SUSPENSÃO DA CNH – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA E O LOCAL DE TRABALHO DOS EXECUTADOS, CASO SEJAM DE ELEVADO VALOR OU SUPÉRFLUOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DOS ARTS. 833, II, E 836, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019 – DJe 26/04/2019). 2. A suspensão da CNH é medida gravosa, que somente pode ser adotada em casos excepcionais, quando esgotados os meios ordinários de satisfação do débito, o que não corresponde à hipótese dos autos. 3. A penhora dos bens que guarnecem a residência e o local de trabalho da parte executada, desde que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, trata-se de providência expressamente autorizada pela regra prevista na parte final do inciso II do art. 833 do CPC, pelo que não há óbice para o seu deferimento, com a observância dos critérios definidos por referido dispositivo legal e pelo art. 836 do CPC, mesmo porque a execução se desenvolve no interesse do credor e, embora a satisfação do crédito deva ser buscada pelo meio menos gravoso para o devedor, não se podem inviabilizar por completo as chances de persecução e satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra
a decisão proferida na
Execução
movida em face de
LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO (dentistas), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO (contador) e CELIA MARIA JUNQUEIRA NETTO,
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte dos devedores, bem como de penhora dos bens que guarnecem a residência e o consultório para forçá-los ao pagamento do débito.

Em síntese, alega a cooperativa agravante que com o advento do Novo CPC sobreveio a possibilidade de novos atos processuais que visam a satisfação da dívida pleiteada pelos credores, consoante se verifica do art. 139, onde prevê que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, embasado nos princípios da instrumentalidade das formas,

da boa-fé processual e da cooperação.

Destaca que após já exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, a suspensão/apreensão da CNH não viola nenhum direito fundamental dos agravados, já que não está sendo privado o direito de ir e vir dos mesmos, mas apenas impondo medida restritiva de direito, com fulcro coercitivo a fim de se dar efetividade à decisão judicial.

Afirma, ainda, que o próprio art. 833, II e III, do CPC/15, autoriza que a penhora recaia sobre os bens que guarnecem a residência do devedor, caso sejam de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de vida, levando em consideração um padrão médio, bem como “
a alegação de que são impenhoráveis os instrumentos de trabalho úteis ao exercício da profissão (art. 833, V do CPC), deve ser relativizada, considerando que a diligência a ser realizada pelo oficial de justiça, poderá encontrar no local de trabalho dos agravados, bens que não são essenciais para o exercício da profissão”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (ID. 20826494).

Contraminuta de Luis Fernando Junqueira Netto

pelo desprovimento do recurso (ID no 24298580).

As informações foram prestadas pelo Juízo Singular, consoante ID. no 24551987.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a cooperativa exequente/agravante ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados visando o recebimento do crédito proveniente do Contrato de Confissão de dívida com garantias com valor original de RS 39.480,00 (Trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais), com data de emissão de 07/05/2013.

Segundo informações prestadas pelo juízo:

“Os Agravados ingressaram na lide e ofereceram em garantia às fls.72 – 09/2014 um veículo placas OBA -1453, o que não foi aceito às fls.82, em decorrência da existência de alienação e busca e apreensão, protestando por penhora on line, o que foi deferido e cumprido às fls.95/96, com juntada da cópia da sentença dos Embargos do Devedor julgado improcedente (fls.97/102).

O Bacenjud foi negativo, restando a inexistência de (R$0,00) em todas as contas dos

executados/Agravados, sendo na mesma oportunidade, em nome do princípio da cooperação, realizado o Renajud destes, sem indicação de nenhum móvel.

O Agravante indicou Cooperativas para serem oficiadas às fls.109, mas como estas passaram a integrar o sistema do Bacenjud, foi levado à efeito nova tentativa de penhora on line, que de uma dívida de R$68.381,44 foi localizado R$987,27 de José Eduardo na Sicoob Credisul, enquanto aos demais restaram todos zerados, motivo pelo qual, foram feitas as pesquisas via Anoreg e Infojud – DRF e intimada a Agravante para manifestar, fazendo constar que no caso de silêncio o feito seria arquivado nos termos do artigo 921, III do CPC.

A Agravante requereu alvará do valor supra mencionado e em face do silêncio do devedor, intimado nos moldes do artigo 854 do CPC, foi transferido para conta dos depósitos judiciais e, às fls.139 expedido o alvará, bem como, determinado o arquivamento do feito, ante a ausência de bens passíveis de penhora em 27/02/2019.

Às fls.145 requereu a Agravante a suspensão da CNH e passaporte do executado Luis Fernando Junqueira Neto, com pedido de penhora de bens que guarnecem o seu consultório e residência, dando azo à interlocutória de fls.150/151, na qual foi indeferido os pedidos, tendo em vista que a dívida em 08/2015 era de R$68.381,44 ter este a profissão de Odontólogo, cuja penhora sobre seu instrumento de trabalho levaria à falência, bem como, na residência os bens estariam atingidos pelo artigo 836 do CPC., devendo, inclusive a parte, proceder de forma menos onerosa, ou seja, deveria procurar o percentual da arrecadação mensal deste em sua atividade laboral, como indicado nas declarações de renda, cujas diligências compete à parte requere e demonstrar a viabilidade”
(ID. 24551987).

Pois bem.

É a partir dos meios executivos que a execução autônoma e o módulo de cumprimento de sentença são capazes de produzir efeitos práticos. Os meios de execução representam, na verdade, a técnica processual pela qual a atividade executiva se afigura capaz de produzir resultados.

O novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Assim,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação
tenho que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade dos agravados, até porque, o devedor prescinde daquela autorização para se locomover.

Por óbvio que em tal caso não poderá o devedor se locomover dirigindo automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios de transporte. Por isso, tenho que o direito de liberdade (direito de ir e vir) dos executados não será violado, diante da eventual suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “
é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o
habeas corpus
“
não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores
” (STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

Ademais, releva notar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas. Portanto, cabe ao Estado, diante de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.

1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de cumprimento de sentença.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o habeas corpus é o meio processual adequado para se questionar a suspensão da carteira nacional de habilitação e o condicionamento do direito de deixar o país ao oferecimento de garantia da dívida exequenda; b) é possível ao juiz adotar medidas executivas atípicas e sob quais circunstâncias; e c) se ocorre flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos nessa via mandamental.

3. Com a previsão expressa e subsidiária do remédio constitucional do mandado de segurança, o habeas corpus se destina à tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se revelando, pois, cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” do paciente.

4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes.

5. A (...)

6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas.

7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva.

8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.

9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes.

10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente.

11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses.

12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido.

13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida.

14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido.”
(STJ - HC n. 99.606/SP, Relator
MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3a Turma
, julgado em 13/11/2018).

“HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente na hipótese de violência ou coação ao direito de locomoção. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem orientação firme no sentido de que é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo automotor. 3. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO.

(STJ - HC n. 428.553/SP, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, 07/12/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA DO DIREITO DE IR E VIR. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "A imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus. Precedentes do STJ e do STF
" (STJ - HC n. 383.225/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017).

"MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH DE DEVEDOR TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO ART. 139, IV DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. A determinação de suspensão e apreensão da CNH dos sócios executados, depois de exauridas, em face da empresa e dos sócios, todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito. A matéria está disciplinada no art. 139, IV do CPC, dispositivo aplicado subsidiariamente ao processo de execução trabalhista tanto por força do art. 15 do CPC quanto do art. 3o, III da Instrução Normativa no 39/2016 do c. TST. Ademais, a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode utilizar-se de outros meios de para locomover-se. Mandado de segurança a que se nega provimento."
(TRT18, MS-0010837-98.2017.5.18.0000, Rel. DESOR. EUGÊNIO JOSÉ CESÁRIO ROSA, TRIBUNAL PLENO, 15/05/2018).

Aliás, esta 2a Câmara de Direito Privado já enfrentou esse tema,

cujo julgamento resultou na seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DE CNH DA EXECUTADA E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

-

O art. 139, IV, do CPC/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

-

A determinação de suspensão e apreensão da CNH da executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3a Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017.

-

Do mesmo modo, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora. Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito fundamental.-“
(TJMT – RAI
1003818-96.2019.8.11.0000 - Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 02/08/2019)

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra guarida a pretensão da cooperativa exequente quanto à suspensão da CNH dos agravados.

Da mesma forma, não vislumbro ilegitimidade na ordem de
requerimento de penhora dos bens que guarnecem a residência e o local de trabalho dos executados/agravados, caso sejam de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de vida, levando em consideração um padrão médio,
como medida coercitiva da satisfação da execução.

Isso porque, a satisfação do crédito no caso vertente vem sendo dificultada pela postura omissiva dos executados, que são pessoas e profissionais instruídos, que desafiam o poder judiciário ao não realizar o pagamento de uma dívida livremente contraída.

Nesse sentido, o art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis,
salvo
os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida.

Nota-se, portanto, que a impenhorabilidade não acoberta todos os bens que guarnecem a residência e o local de trabalho dos devedores, pois aqueles que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução.

Nesse sentido:

“Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar”. (
STJ -- REsp 533388/RS, 1a T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 29/11/2004, p. 231.)

“
Os bens encontrados em duplicidade na residência são penhoráveis de acordo com a jurisprudência do STJ
”.
(STJ - AgRg no Ag 821452/PR, 3a T. Rel.Min. Sidnei Beneti, DJe 12/12/2008.)

“É impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família, assim como os móveis que guarnecem a casa, nos termos do artigo 1o e seu parágrafo único da Lei n. 8.009, de 25 de março de 1990. Nos termos do artigo 2o do referido diploma legal, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, são excluídos da impenhorabilidade os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos. Na hipótese dos autos, entre os bens penhorados, a esteira elétrica e o piano de parede não estão abrigados pela impenhorabilidade; a primeira por tratar-se de bem que, de ordinário, não é integrante daqueles que guarnecem uma casa de moradia; e o piano porque se subsume dentro do conceito de bem suntuoso, na esteira de precedente deste egrégio Tribunal.”

(STJ - Segunda Turma, REsp n 371344/SC, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, j. 26/08/2003, DJ 22.09.2003 p. 290 RSTJ vol. 182 p. 19)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DE EXECUTADO. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. PREVALECIMENTO, EM PARTE. CONSTRIÇÃO QUE PREVALECE APENAS SOBRE TELEVISORES, CUJO NÚMERO EXCEDE O PADRÃO MÉDIO DE CONFORTO DA HABITAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a disciplina do artigo 833, II, do CPC, são impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". 2. Dentre os bens penhorados, apenas tem relevância o fato de que existem quatro televisores na residência, o que supera o padrão médio de que trata a lei. Assim, impõe-se admitir o prevalecimento da penhora sobre três deles, o que assegura o padrão de conforto que se pode entender como razoável.”
(TJ-SP - APL: 10116453020178260577 SP

Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 12/09/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2018)

Assim, há que ser autorizada a expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens supérfluos que guarnecem o
consultório
do agravado Luis Fernando Junqueira Netto no endereço Rua Newton Rabello de Castro, no 26, Quadra 136, Pedra 90, Cuiabá/MT – CEP 78.099-05 e
endereço residencial
dos agravados Rua Sírio Libanesa, 240, Popular, Ed. Mozart, apartamento 1401, Cuiabá/MT – CEP 78045-390.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a apreensão e suspensão da CNH dos executados/agravados bem como a expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens supérfluos que guarnecem o consultório e endereço residencial dos agravados.

É como voto.-

V O T O (Divergente)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

Assim, não obstante o Código de Processo Civil de 2015 preveja em seu art. 139, inciso IV, que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
, o mesmo não está autorizado a adotar toda e qualquer providência pretendida pela parte interessada no cumprimento da obrigação, devendo ser observado se no caso concreto a medida requerida é viável e adequada, e respeita o critério da proporcionalidade.

Especificamente sobre pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte executada, n
ão há dúvida de que tal providência pode ser usada como medida executória atípica, ou seja, para compelir o executado ao pagamento da dívida em execução, mas, tratando-se de medida excepcional, deve ser usada somente após esgotados os meios típicos de satisfação da dívida, não sendo adequada e razoável a adoção indiscriminada da medida, afinal, conforme decidiu o eg. STJ ao se manifestar sobre a temática
,
“após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida,
(...)
, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica”
(STJ - RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

A propósito, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2.
O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo
. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido
” (
Grifei
e
negritei
– STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Observe-se que, no precedente jurisprudencial específico, o eg. STJ admitiu o acerto técnico do v. acórdão, inclusive proferido por este TJMT, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver “
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”, sendo esse o caso dos autos, em que houve, inicialmente, tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e posterior êxito na realização de penhora
on line
, todavia em valor ínfimo se comparado com o total do débito exequendo, conforme informações prestadas pelo Juízo
a quo
(cf. ID

24551987).

Ainda nesse sentido:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo. 3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal. 8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão. 9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ – 3a Turma – REsp 1782418/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019 – DJe 26/04/2019).

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedente. 2. No caso em exame, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os pedidos formulados pelo exequente, de suspensão de passaporte, de suspensão da CNH e de cancelamento dos cartões de crédito e débito, seriam excessivamente gravosos aos executados e desproporcionais à obrigação de pagamento do débito, mormente considerando que, no caso, o Juízo a quo já deferira medida adequada a compelir os devedores ao adimplemento, determinando inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito. A revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ – 4a Turma

– AgInt no AREsp 1283998/RS – Rel.
Min. RAUL ARAÚJO – j. 09/10/2018 – DJe 17/10/2018).

Esta eg. Corte de Justiça também já decidiu que a suspensão da CNH dos executados é medida extremamente gravosa que só pode ser adotada em casos excepcionalíssimos, diversos da hipótese dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – MEDIDAS ATÍPICAS EXECUTÓRIAS – ART. 139, IV, CPC – SUSPENSÃO DA CNH E CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS EXECUTÓRIAS – DESPROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 139, IV, do CPC, outorga ao juiz o dever de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias”, explicitando os poderes de imperium conferidos ao juiz para a efetivação de suas ordens. A aplicação das medidas pleiteadas pelo credor justificar-se-iam caso restasse inequívoca a resistência do devedor, no adimplemento do débito exequendo, ante ao seu caráter subsidiário” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RED 1000889-61.2017.8.11.0000 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 27/09/2017 – DJE 29/09/2017).

No que se refere ao pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência e o local de trabalho dos executados/agravados, desde que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, trata-se de providência expressamente autorizada pela regra prevista na parte final do inciso II do art. 833 do CPC, pelo que não há óbice para o seu deferimento, com a observância dos critérios definidos por referido dispositivo legal e pelo art. 836 do CPC, mesmo porque a execução se desenvolve no interesse do credor e, embora a satisfação do crédito deva ser buscada pelo meio menos gravoso para o devedor, não se podem inviabilizar por completo as chances de persecução e satisfação do crédito.

Forte nos fundamentos expostos, pedindo vênia à d. Relatora, dou parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, apenas para autorizar a expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens supérfluos que guarneçam o consultório e endereço residencial dos agravados, mantendo a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de apreensão e suspensão da CNH dos executados/agravados.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020